Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA. PERIGO DE DANO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal disponibilizasse para a parte autora “Consulta em Ortopedia – Coluna”. A parte agravante assinala que foi diagnosticada com “Transtornos De Discos Lombares e de Outros Discos Intervertebrais Com Radiculopatia”. Alega que a consulta é necessária para um diagnóstico preciso e a urgência resta caracterizada devido ao aumento progressivo das dores e sua incapacidade laboral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
V. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional é medida excepcional, que depende da demonstração da urgência, o que ausente no presente caso. No caso, ainda que a parte autora aguarde pela consulta desde 26/09/2023, de modo que ultrapassado o prazo previsto no Enunciado no 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ (“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”), reitera-se que um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada é o perigo da demora, o que não foi atendido no caso concreto. Isso porque, ainda que transcorrido o prazo razoável estabelecido naquele Enunciado 93, é possível observar que a parte autora está inserida na fila de espera sob risco amarelo, não existindo a indicação de risco à sua vida ou perigo de dano a caracterizar eventual urgência para justificar a antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera. Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, deve a parte agravante aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.